Tribunal: TJMT
Processo: 1002224-41.2021.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002224-41.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO BARBOSA RACOSKI - CPF: 028.269.371-89 (APELANTE), JOICYLENE RUFINA SILVA - CPF: 945.120.351-68 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA -
TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA - PERÍODO EXCEPCIONAL - PANDEMIA DO COVID-19 - EVENTO DE FORÇA MAIOR - FATOR EXTERNO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a companhia aérea demonstra
a necessária excludente de responsabilidade, aliás, fato público e notório vivenciado pelo mundo inteiro - pandemia do COVID-19, a despeito do cancelamento do voo, tratando-se de período excepcional, afasta-se a responsabilização da requerida à reparação por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRUNO BARBOSA RACOSKI
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a companhia aérea ao reembolso do valor gasto a título de hospedagem no importe de R$ 208,00 (duzentos e oito reais), corrigidos desde o desembolso, acrescido de juros legais desde a citação; e ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação - ID nº 179267848.

Sem condenação por danos morais.

Em suas razões recursais (ID nº 179268152), o apelante

sustenta, em suma, o desacerto da sentença, pois a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo é objetiva, a qual, responde independente de culpa, pelos vícios na prestação do serviço e, principalmente, pelos danos decorrentes dos acidentes de consumo.

Alega que as permissionárias de serviço público devem pautar suas ações por respeito aos interesses do consumidor, devendo executar os serviços com esmero e lisura, sob pena de prestar um serviço defeituoso ou com vício, assumindo os riscos da má prestação de serviços.

Defende que os
problemas causados em razão da negligência da requerida decorrentes do cancelamento injustificado do voo, ausência de informações prévias sobre o cancelamento, falta de assistência com os custos de estadia na cidade de Cuiabá, e o não embarque no dia previsto contratualmente, geraram sentimento de impotência, desrespeito, insegurança e angústia, além do irrefutável fato da perda do compromisso com o tratamento dentário agendado na cidade de Praia Grande/SP, devendo ser indenizado por danos morais.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID nº 179268156, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que

o autor
BRUNO BARBOSA RACOSKI
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de

GOL LINHAS AÉREAS S/A
, aduzindo, em síntese, que, faz tratamento odontológico na cidade de Praia Grande/SP, com atendimento agendado para o dia 05/06/2021 às 8 horas e, para se deslocar até aquela cidade, adquiriu passagens da requerida, saindo de Cuiabá/MT no dia 04/06/2021 e retorno de São Paulo no dia 06/06/2021.

Narra o autor na inicial que, de forma abrupta e sem qualquer aviso, a apelada cancelou o voo, sendo que só tomou conhecimento da situação quando chegou ao aeroporto em Cuiabá, após passar mais de seis horas na estrada, tendo em vista que mora na cidade de Paranatinga/MT, distante da capital cerca de 340 km.

Segue seu relato dizendo que a requerida sequer se prontificou a custear sua alimentação e hospedagem, de sorte que teve que, às suas próprias expensas, de desembolsar R$ 208,00 (duzentos e oito reais) com gastos de hospedagem.

Assim, diante do descaso, negligência e má prestação dos serviços da requerida, traduzido pelo cancelamento do voo e ausência de informações prévias, ajuizou a demanda objetivando reparação pelos danos morais suportados, bem como reembolso do valor gasto com hospedagem.

Em sua defesa, a empresa de transporte aéreo alega, em síntese, que o cancelamento se deu em decorrência de fator externo, evento de força maior, pois,
em atenção às condições de tráfego impostas pela pandemia da

COVID-19, as companhias aéreas tiveram suas atividades readequadas, operando com número limitado de voos, assim, alguns cancelamentos se fizeram necessários.

Sustenta que, tratando-se de evento inesperado, decorrente de fatores externos que não deu causa, não há como atribuir-lhe qualquer responsabilidade pelos eventuais transtornos ou aborrecimentos suportados pelo autor em razão o cancelamento do voo.

Pois bem.

Acerca da matéria, constata-se que o cancelamento ou atraso de voo, salvo exceções, acarretam o dever de reparação por danos morais, pois, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se de responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Ocorre que, no caso em tela, o cancelamento do voo
1425 no dia 04/06/2021 em que o autor adquiriu passagem aérea para a cidade de Praia Grande/SP, se deu em razão de evento/infortúnio que assolou o mundo inteiro - a pandemia da COVID-19 -, sendo, público e notório, que o setor aéreo foi um dos mais atingidos pelos efeitos da pandemia, pois uma das medidas de prevenção e contenção da propagação do vírus era justamente o impedimento de aglomeração de pessoas, especialmente em espaços fechados.

Nesse sentido, houve, inclusive, a necessidade de aprovação de legislação específica para o setor aéreo, qual seja, a Lei nº 14.034 de 05/08/2020, que dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da COVID-19, para disciplinar a atipicidade de situações vivenciadas no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021.

Nesses termos, não há como acolher a tese recursal, vez que o cancelamento do voo se deu por razão justificada.

A propósito, colaciono julgados em que retratadas situações semelhantes destes autos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CANCELAMENTO DO VOO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AOS CONSUMIDORES
. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DO PACOTE DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os autores que adquiriram um pacote de viagens junto a requerida, em nome do Autor no valor de R$ 2.394,36 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) cujo objeto era viagem área para duas pessoas, sendo uma para autora e a outra para seu filho, com destino de Cuiabá-MT a Balneário Camboriú-SC, com embarque previsto para o dia 23/04/2020 e retorno no dia 28/04/2020. Em decorrência da pandemia de COVID, a reserva foi alterada, mas nunca houve remarcação. Assim requereram o cancelamento das passagens e o reembolso integral do valor pago. 2. A pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses. 3. Em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020. Ausente prova de que a empresa tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado. 4. Se já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do disposto no artigo 3º da Lei n. 14.034/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser mantida a condenação arbitrada a título de dano material. No entanto, não cabe a restituição em dobro, pois como dito não houve má fé da parte promovida quanto ao descumprimento do contrato. 5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para: a) CONDENAR a requerida ao ressarcimento do montante de R$ R$ 2.394,36 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da citação e acrescido de juros de mora de 1% a.m desde o ajuizamento da ação; b) INDEFIRO o dano moral vez que não demonstrado. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”, em face ao princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator
(N.U 1003783-75.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -
TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) - FORTUITO EXTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– PLEITO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARTICULARES – INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2. In casu, resta incontroverso que o cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar. 3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 4. O pleito de ressarcimento dos valores supostamente despendidos com as tentativas de solução administrativa, não merece acolhimento, pois, conforme mencionou a sentença, “Reclamante (Juarez) havia nomeado à 2ª Reclamante (Bruna) como sua procuradora para quaisquer tratativas relacionadas ao PROCON, o que, a princípio, tornaria prescindível o seu comparecimento no referido órgão”. 5. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1005198-43.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS –
CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR COMPROVADA – PANDEMIA DA COVID-19 – ABRIL DE 2020 – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em dano moral decorrente de cancelamento de voo quando restar evidente se tratar de caso de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, em que foram tomadas medidas para fins de contenção da doença afetando a malha aérea.
(N.U 1070028-24.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Desse modo, a despeito do cancelamento do voo do apelante e dos transtornos que teve que suportar, a falha na execução do contrato de transporte aéreo ocorreu em momento excepcional, por motivo de força maior, do qual não deu causa a empresa aérea, devendo ser mitigada a regra da reparação por danos morais em razão do cancelamento do voo do autor em 04/06/2021.

Deveras, s
e a companhia aérea demonstra a necessária excludente de responsabilidade, aliás, fato público e notório, não há razão para sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023